Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. ( )” (Acórdão 1729510, 07107071420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Intervenção de terceiro é ato jurídico processual pelo qual terceiro juridicamente interessado ingressa em processo pendente, sendo o interesse jurídico pressuposto da intervenção (arts. 119, caput e art. 120, parágrafo único do CPC/2015). 2.1. A lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial somente quando demonstrado interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando mero interesse econômico, moral ou corporativo (STJ. EDcl nos EDcl no REsp n. 1.338.942/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018; STJ. EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018).
3. No caso, em 25/09/2013, foi proferida decisão pela qual deferido o pedido de ingresso do ora agravante como assistente simples do autor nos autos de origem, sob o fundamento de que a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos agravantes pode ser afetada por eventual decisão desfavorável ao autor na ação de divisão e demarcação de terra (processo de origem). 3.1. A decisão não foi reformada, tendo se operado a preclusão. Portanto, a matéria não pode ser decidida novamente pelo mesmo Juízo, tendo em vista a preclusão consumativa e que se estabelece nessa situação específica (preclusão pro judicato).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.